Tribunal: TCU
Processo: 033.445/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Auditoria integrada, financeira e de conformidade, para compor a prestação de contas do Ministério da Economia referente ao exercício de 2020.

Inteiro teor:
Acórdão 11834/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2020 do extinto Ministério da Economia (ME); Considerando que, de acordo com a Lei 8.443/1992 (art. 9o), devem integrar uma prestação de contas o relatório de gestão; o relatório e o certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; e o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 daquela lei. Considerando que, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa-TCU 84/2020 (art. 14, § 3o), que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento, o Tribunal realizou a certificação destas contas, em lugar do órgão de controle interno, a quem geralmente se atribui tal competência, em virtude de suposta restrição à independência deste (peça 671); Considerando que, em virtude destes trabalhos, a presente prestação de contas não contém o documento referido no art. 9o, III, da Lei 8.443/1992, denominado parecer do dirigente do órgão de controle interno, fato que, no entanto, não prejudica seu julgamento, conforme opinião do MP/TCU (peça 671); Considerando que os trabalhos utilizados para certificação foram apreciados pelos Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário , auditoria integrada financeira e conformidade na administração tributária; 1567/2021-TCU-Plenário, auditoria integrada financeira e conformidade com objetivo de emitir opinião sobre a confiabilidade, integridade e fidedignidade das demonstrações contábeis; e 1496/2021-TCU-Plenário, auditoria financeira no passivo atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União (RPPS) e do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA); Considerando que as opiniões na auditoria financeira, segundo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TA 705 (Modificações na opinião do auditor independente) e o Manual de Auditoria Financeira do TCU (MAF/TCU), podem ser sem modificações ou modificadas, sendo que essa se subdivide em com ressalva ou qualificada, adversa ou com abstenção de opinião; Considerando que ocorre abstenção de opinião quando o auditor não consegue obter evidência apropriada e suficiente para concluir se as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes; Considerando que os trabalhos de base para o julgamento destas contas apreciados pelos Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário e 1567/2021-TCU-Plenário concluíram pela abstenção de opinião e o Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário consignou limitações ao exercício do controle externo, todos elencados no parecer do MP/TCU; Considerando que o certificado de auditoria foi aprovado pelo Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário , que consignou abstenção de opinião sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis do Ministério da Economia e sobre a conformidade das transações que lhes são subjacentes (peça 510 do TC Processo 033.445/2020-6 ); Considerando a gravidade das abstenções e a elevada materialidade dos riscos de distorção relevante de valores (itens 3.1 a 3.15) e de classificação (itens 3.16 a 3.19) nos demonstrativos contábeis, além de deficiências significativas de controle interno (itens 4.1 a 4.13) (peça 510 do TC Processo 033.445/2020-6 ); Considerando que o MP/TCU opina pela ressalva na gestão com base na "limitação aos trabalhos da auditoria financeira realizada no âmbito do processo TC Processo 034.007/2020-2 e elevado risco de distorção relevante sobre o conjunto de demonstrações contábeis do Ministério da Economia consoante apontado no Certificado de Auditoria" e na falta de expressão, de forma clara e objetiva, da exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão, nos exatos termos dispostos pelo art. 16, I, da Lei 8.443/1992; Considerando que algumas das ocorrências já haviam sido apontadas nas contas do Presidente da República referentes a 2019, quando foram classificadas como ressalva a essas contas, a teor do item 1.3 do Parecer Prévio aprovado pelo Acórdão 1437/2020-TCU-Plenário (TC Processo 018.177/2020-4 ) e que, ademais, os itens 3.1, 3.4, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 do Relatório de Auditoria em Contas Anuais (peça 512) cuidam de falhas ou irregularidades que constaram dos itens 2.8 a 2.10 e 2.12 a 2.15 do Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República atinentes ao exercício de 2020, que registrou que as contas estavam em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional, mas com ressalvas (TC Processo 014.922/2021-5 , Acórdão 1515/2021-TCU-Plenário ); Considerando que certas irregularidades também foram verificadas nas contas do Ministério da Economia relativas a 2021, a teor do item 3.2 do certificado de auditoria aprovado pelo Acórdão 1201/2022-TCU-Plenário (peça 337 do TC Processo 025.757/2021-0 ), que expressou opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis e sobre as transações subjacentes; Considerando, assim, que o MP/TCU propõe que as contas dos gestores a seguir discriminados sejam julgadas regulares com ressalvas em virtude das ocorrências ali discriminadas, sendo que os demais integrantes do rol devem ter suas contas julgadas regulares, posição que acompanho; Considerando a desnecessidade de expedição de determinações, recomendações ou ciências tendo em visto que já foram proferidas nos acórdãos supramencionados, a exemplo do disposto nos itens 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.11 e 1.7.12 do Acórdão 1567/2021-TCU-Plenário , que abarcam os achados descritos nos itens 3.1 a 3.5, 3.7, 3.16, 3.18, 3.19, 4.1, 4.6, 4.10 e 4.12 do relatório de auditoria (peça 512). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, em razão das impropriedades verificadas, a seguir indicadas, e dar quitação aos responsáveis; julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, as contas dos demais responsáveis, dando-se-lhes quitação plena; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RI/ TCU: i) Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de Estado (1/1 a 31/12/2020), itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.16, 3.18, 3.19, 4.1, 4.6 e 4.10 do relatório de auditoria; ii) Waldery Rodrigues Júnior, Secretário Especial de Fazenda (9/1 a 31/12/2020), itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.16, 3.18 e 3.19 do relatório de auditoria; e iii) Marcelo Pacheco dos Guaranys, Secretário Executivo (1/1 a 31/12/2020), itens 4.1 e 4.10 do relatório de auditoria. 1. Processo TC- Processo 033.445/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Apensos: Processo 015.570/2021-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.007/2020-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 034.006/2020-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: Isadora Jinkings Melo Silva, Flavio Horácio Souza Vieira e outros, representando Ministério da Economia (extinto). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.